Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-42.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001336-42.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JUSTINA GOIS DOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se
de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia e o Município de
Euclides da Cunha
a fornecerem deferiu parcialmente os pedidos, para que os Entes forneçam Gardenal (Fenobarbital) – 100 mg, Hidantal (Fenitoína) – 100 mg e Frisium (Clobazam) – 10 mg, bem como, a arcarem com os honorários sucumbenciais de R$ 700,00 (setecentos reais).

II. Questão em dicusssão

2. O apelo devolvem à apreciação d
as seguintes
questões: (i) a legitimidade passiva do Estado da Bahia e do Município, em virtude da alegação de repartição de responsabilidades no SUS e de necessária inclusão da União no polo passivo; (ii) a inaplicabilidade do princípio da reserva do possível; (i
ii
) a legalidade da imposição de multa cominatória contra os entes públicos;
(
i
v) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A
solidariedade entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos está prevista no art. 23, II, e art. 196 da Constituição Federal, e consolidada pelo STF no Tema 793, autoriza a inclusão de Estado e Município no polo passivo.

4.
M
edicamento constante
d
a lista do RENAME, não se faz necessária a inclusão da União no feito, vide
entendimento fixado
no Tema 1234 do STF.

5
. Ademais, a invocação do princípio da reserva do possível, de forma genérica e sem demonstração concreta de impacto orçamentário, é insuficiente para afastar o dever dos entes públicos de garantir o direito à saúde, que prevalece sobre tal alegação, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.

6
. No mais, a imposição de multa cominatória aos entes públicos é plenamente admitida, conforme previsto no art. 537 do CPC, com natureza coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação.

7.
Majoração d
os honorários sucumbenciais, ante o quanto posto no § 11, do art. 85, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, podendo figurar isolada ou conjuntamente no polo passivo das demandas, sem necessidade de inclusão da União, conforme o Tema 1234 do STF.

2
. O princípio da reserva do possível, quando invocado genericamente, não prevalece sobre o direito fundamental à saúde.

3
. É admissível a imposição de multa cominatória em face da Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 24, XIII, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 537; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI, alterada pela LC nº 132/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.03.2018; STF, RE nº 1140005/SP (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.10.2021; STF, RE nº 1165959/SC (Tema 1234), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2082500/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001336-42.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JUSTINA GOIS DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA